Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.° 0700101-92.2020.8.07.0000 Agravante: Maria do Carmo do Nascimento Agravados: Adriano Amâncio dos Santos e outra Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO No sentido da petição de ID. Num. 15341891, aguarde-se a sessão de julgamento. P. I. Carmelita Brasil Relatora